Tribunal: TJDFT
Processo: 0747815-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0747815-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: COTRIL AGROPECUÁRIA LTDA, COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, DOMINGOS PEREIRA DE ÁVILA JÚNIOR, HENRIQUE PEREIRA DE ÁVILA RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DESPACHO COTRIL AGROPECUÁRIA LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Afirmam que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação, bem como invadiu o mérito do recurso especial. Defendem que a tese recursal não exige reexame de provas, de modo a afastar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Argumentam, em arremate, que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido ao STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021